Tribunal: TJMT
Processo: 1017354-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017354-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELSON ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 066.771.681-58 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n.
1017354-06-2021.811.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Banco Bradesco S/A

Parte Embargado(s):
Welson Alves do Nascimento

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 314

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
JULGAMENTO ULTRA PETITA
– VÍCIO RECONHECIDO –
DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO –
LIMITES DA LIDE – ART. 141 DO CPC –
ADEQUAÇÃO AO PEDIDO –
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Cabe declarar a nulidade parcial do
decisum
quanto ao ponto em que é
ultra

petita
, para adequar o
valor
da indenização à quantia que foi pedida na inicial da demanda
.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora, por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do Recurso, dando-lhe provimento.

A parte demandada, ora embargante, insurge-se contra o julgado aduzindo que o acórdão foi
ultra petita
, haja vista ter condenado a reclamada ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conquanto o autor tenha requerido, em sua inicial, apenas o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título indenizatório.

A parte embargada, intimada, deixou de manifestar-se no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, efetivamente, o autor, recorrente e ora embargado, requereu em sua inicial indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não podendo ser arbitrada quantia maior.

Assim, resta caracterizado o julgamento
ultra petita
, nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil, impondo a declaração
de sua
nulidade
parcial, para decotar o excesso da condenação.

Nesse sentido, orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Em havendo pedido certo de condenação em danos morais, o magistrado, ao julgar a causa, deve se limitar ao que foi requerido (atendendo ao princípio da congruência), sob pena de julgamento
ultra

petita
.” (
AgRg no AgRg no Agravo de Instrumento no 1.389.717/RS
, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/02/2013).

“A existência de pedido certo e individualizado de indenização por danos morais impede a condenação em valor superior, sob pena incorrer em julgamento
ultra

petita
(art.
460
do
CPC
).” (AgRg no AgRg no Recurso Especial no 670.549/RJ, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 22/08/2012).

Por fim, esse é o direcionamento da jurisprudência do E. TJMT em situações análogas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – JULGAMENTO ULTRA PETITA - MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconiza o artigo 1.022, do NCPC. O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual contradição existente no decisum objurgado. Restando patente a ocorrência do julgamento ultra petita, deve ser alterado o valor constante da condenação imposta a título de dano moral, limitando ao quantum pretendido pelo recorrente.

(ED 00440244320178110000, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DJE 19/06/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NECESSÁRIA DISTÂNCIA DO CARRO QUE SEGUIA À SUA FRENTE - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NECESSIDADE DE PROMOVER O DECOTE DO VALOR QUE ULTRAPASSAR O PEDIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificado que o acórdão arbitrou a indenização por danos morais em valor maior do aquele que foi pleiteado na inicial deve ser considerada ultra petita, portanto necessário decotar a parte que ultrapassou o pedido.

(ED 10288835320208110002, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, DJE 23/05/2022)

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, concedendo-lhes efeitos infringentes a fim de
decotar
, do acórdão de id. 135519192,

o valor dos danos morais que ultrapassou aquele requerido na inicial e fixar a condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, efetivamente, o autor, recorrente e ora embargado, requereu em sua inicial indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não podendo ser arbitrada quantia maior.

Assim, resta caracterizado o julgamento
ultra petita
, nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil, impondo a declaração
de sua
nulidade
parcial, para decotar o excesso da condenação.

Nesse sentido, orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Em havendo pedido certo de condenação em danos morais, o magistrado, ao julgar a causa, deve se limitar ao que foi requerido (atendendo ao princípio da congruência), sob pena de julgamento
ultra

petita
.” (
AgRg no AgRg no Agravo de Instrumento no 1.389.717/RS
, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/02/2013).

“A existência de pedido certo e individualizado de indenização por danos morais impede a condenação em valor superior, sob pena incorrer em julgamento
ultra

petita
(art.
460
do
CPC
).” (AgRg no AgRg no Recurso Especial no 670.549/RJ, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 22/08/2012).

Por fim, esse é o direcionamento da jurisprudência do E. TJMT em situações análogas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – JULGAMENTO ULTRA PETITA - MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconiza o artigo 1.022, do NCPC. O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual contradição existente no decisum objurgado. Restando patente a ocorrência do julgamento ultra petita, deve ser alterado o valor constante da condenação imposta a título de dano moral, limitando ao quantum pretendido pelo recorrente.

(ED 00440244320178110000, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DJE 19/06/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NECESSÁRIA DISTÂNCIA DO CARRO QUE SEGUIA À SUA FRENTE - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NECESSIDADE DE PROMOVER O DECOTE DO VALOR QUE ULTRAPASSAR O PEDIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificado que o acórdão arbitrou a indenização por danos morais em valor maior do aquele que foi pleiteado na inicial deve ser considerada ultra petita, portanto necessário decotar a parte que ultrapassou o pedido.

(ED 10288835320208110002, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, DJE 23/05/2022)

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, concedendo-lhes efeitos infringentes a fim de
decotar
, do acórdão de id. 135519192,

o valor dos danos morais que ultrapassou aquele requerido na inicial e fixar a condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022